Tribunal: STF
Processo: RE 1530706
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim emantado (Doc. 267, fl. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674, STF. COOPERATIVA AGRÍCOLA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL E POSTERIOR EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES INDEPENDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 277), foram rejeitados (Doc. 298).



    No RE (Doc. 313), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL alega as seguintes violações constitucionais: 



    (a) “Artigos 5º, incisos LIV, LV, e 93, inciso IX, da CF: O v. acórdão recorrido contém vícios de fundamentação não sanados pelo E. Tribunal a quo mesmo após a oposição de Embargos de Declaração pela ora Recorrente” (fl. 4, Doc. 313); 



    (b) “Artigo 195, inciso I, “b”, da CF: O v. acórdão recorrido sustentou a incidência do Funrural em hipótese que não se enquadra à materialidade dessa contribuição, que está prevista no dispositivo constitucional em questão” (fl. 4, Doc. 313);



    (c) “Artigos 5º, inciso II, e 150, inciso I, da CF: O v. acórdão recorrido contraria o princípio da legalidade previsto no dispositivo em questão, em razão de exigir o Funrural a partir de fato gerador não previsto em lei” (fl. 4, Doc. 313);



    (d) “Artigo 150, inciso II, da CF: O v. acórdão recorrido contrariou o princípio da isonomia previsto no dispositivo constitucional em questão, ao impor tratamento mais oneroso ao produtor rural cooperado” (Doc. 313, fl. 5);



    (e) “Artigo 146, inciso III, alínea ‘c’, da CF: O v. acórdão recorrido contrariou o dispositivo constitucional em questão por deixar de aplicar o tratamento adequado aos atos cooperativos típicos” (Doc. 313, fl. 5); e 



    (f) “Artigo 174, § 2º, da CF: O v. acórdão recorrido contrariou o comando constitucional que impõe o fomento às atividades cooperadas” (Doc. 313, fl. 5). 



    Afirma que “o v. acórdão recorrido incorreu em vícios de fundamentação consubstanciados pela (a) omissão quanto à correta aplicação do Tema 674/STF, (b) contradição quanto aos documentos fiscais exigidos pelo v. acórdão para a comprovação do direito da Recorrente e, ainda, (c) omissão no tocante a diversos argumentos autônomos aduzidos na peça recursal” (fl. 3, Doc. 313).



    Argumenta que, “apesar de reconhecer que, no Tema 674/STF, essa C. Corte Suprema pacificou que a norma imunizante do inciso I, § 2º, do artigo 149 da CF abrange as receitas decorrentes das exportações diretas e indiretas, o v. acórdão recorrido consignou que esse precedente obrigatório não seria aplicável às operações de exportação da produção rural dos associados promovidas por meio das cooperativas. Para tanto, como já dito, o E. Tribunal a quo partiu do pressuposto equivocado de que as sociedades cooperadas não atuariam como intermediárias de seus cooperados nas exportações diretas e indireta” (fl. 16, Doc. 313).



    No ponto, afirma que o entendimento formulado no acórdão recorrido “não merece prevalecer, sendo certo que a imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da CF tem aplicação imperativa às exportações promovidas pelas cooperativas, nos exatos termos do que restou assentado por essa própria C. Corte Suprema no Tema nº 674/STF” (fl. 17, Doc. 313).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão regional para que seja concedida integralmente a segurança pleiteada nos autos, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente (a) “de não ser compelida ao recolhimento da contribuição ao Funrural (exigida por sub-rogação nos termos do art. 25, inciso I e II; art. 30 incisos III e IV, da Lei nº 8.212/91), relativamente às aquisições de produção rural dos associados quando da fixação de preço, no caso das operações destinadas à exportação, direta ou indiretamente pela Recorrente, assim como (b) de, após o trânsito em julgado da ação, promover a compensação dos valores indevidamente recolhidos” (Doc. 313, fls. 42-43). 



    Em seguida, determinou-se, na origem, a devolução do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 674 da repercussão geral (Doc. 327).



    Entretanto, o Relator do processo suscitou questão de ordem, a fim de manter o acórdão recorrido e determinar a restituição dos autos à Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao argumento de que a Turma Julgadora “quando do julgamento do acórdão, já havia evidenciado que a pretensão da impetrante não se insere na hipótese de imunidade firmada pelo STF quando da resolução do Tema de n° 674” (fl. 2, Doc. 336).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 349).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-7, Doc. 313):



    “15 Como se sabe, o artigo 102, § 3º, da CF condiciona o conhecimento do Recurso Extraordinário à demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso concreto.



    16 Em sentido complementar, o artigo 1.035, caput e § 1º, do CPC preconiza que a existência de repercussão geral está atrelada à “existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. É exatamente o que se verifica nos presentes autos. Explica-se.



    17 De pronto, é necessário relembrar que a controvérsia travada nos presentes autos está relacionada à inconstitucionalidade da cobrança do Funrural, prevista no artigo 25, incisos I e II, e no artigo 30, incisos III e IV, da Lei nº 8.212/91, no momento da entrega da produção rural dos cooperados associados destinadas a exportações diretas e indiretas (via trading companies), em razão da incidência da regra imunizante prevista no artigo 149, § 2º, inciso da CF e, ainda, pelo fato de se tratar de ato cooperativo típico, que não se enquadra na materialidade de tal contribuição.



    18 Portanto, não é necessário grande esforço para perceber que a questão constitucional ora discutida transcende os limites subjetivos da lide. Afinal, afetará diretamente todas as cooperativas (e os respectivos cooperados) que estão compelidas à inconstitucional retenção e recolhimento do Funrural, em operações de exportação da produção rural dos cooperados. 



    19 No mais, dados divulgados no “Anuário Coop 2023” elaborado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (“OCB”) apontam que até 31.12.2022 havia registro de 4.693 cooperativas no Brasil, as quais concentravam 20,5 milhões de cooperados e 524.235 empregados1. Destas, 1.185 atuam no setor agropecuário (assim como a Recorrente), totalizando 1.011.023 produtores associados e 249.584 empregados2.



    20 Nesse cenário, ainda segundo as informações divulgadas pela OCB, somente em 2022, as atividades cooperativas culminaram no recolhimento de tributos no valor de aproximadamente R$ 19 bilhões, além de outros R$ 25 bilhões em salários e benefícios a colaboradores3. Assim, por qualquer ângulo que se análise a questão, resta evidente a relevância econômica, social e política da questão constitucional travada nos presentes autos.



    (…)



    21 Além disso, o simples fato de se tratar de matéria tributária pressupõe a existência de reflexos na sociedade como um todo, de forma que os efeitos econômicos, sociais e jurídicos que defluem das discussões que envolvem temas dessa natureza corrobora a existência de relevância na discussão travada no presente Recurso Extraordinário.



    22 Assim, resta evidente a relevância jurídica da tese ora esposada, que extrapola os interesses subjetivos das partes, inclusive, com influência sobre os outros processos, tanto aqueles em tramitação quanto aqueles que serão ainda ajuizados, ensejando, assim, a apreciação do presente recurso por esse C. STF.



    23 Se tanto não bastasse, vale rememorar que esse C. STF já reconheceu, em diversas oportunidades, a repercussão das questões constitucionais relativas (a) ao Funrural previsto no artigo 25, inciso I e II, da Lei nº 8.212/91 e (b) à tributação dos atos cooperativos típicos. É o que se verifica, e.g., nos Recursos Extraordinários nºs 363.852/MG, 596.177/RS, 718.874/RS, 599.362/RJ e 672.215/CE. 



    24 Logo, ante todo o exposto, resta incontroversa a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, o que, por conseguinte, impõe a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança, pelos seguintes fundamentos (Doc. 267, fl. 3):



    “É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 759.244-RG-repercussão geral, fixou a tese de que A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. 



    Todavia, a impetrante não pode se beneficiar do entendimento firmado pelo STF, pois, diferentemente da situação analisada no julgado paradigma, não atua como intermediária dos produtores rurais na operação de exportação. Na verdade, a cooperativa atua como adquirente da produção rural, sendo certo que a operação posterior de exportação é realizada de forma independente. 



    Acresce que, não tendo efeito vinculante, o julgado do Supremo Tribunal Federal trazido em petição posterior (Evento 31) não é suficiente para afastar o entendimento que vem prevalecendo nesta 2ª Turma. 



    Enfim, a impetrante sequer se deu ao trabalho de trazer aos autos notas fiscais de remessa de mercadoria com fim de exportação com destino a estabelecimento exportador, emitidas por seus associados, a fim de que se pudesse examinar a viabilidade da tese apresentada na petição inicial, do ponto de vista fático. 



    Portanto, é de ser mantida a sentença que denegou a segurança.“



    No julgamento do RE 759.244-RG (Tema 674, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2020), o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de que:



    A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n. 8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Todavia, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem refutou a aplicação do Tema 674/STF ao fundamento de que a impetrante não juntou as notas fiscais de remessa de mercadoria com fim de exportação com destino a estabelecimento exportador, emitidas por seus associados, a fim de que se pudesse examinar a viabilidade da tese apresentada na petição inicial, do ponto de vista fático. Aduziu, ainda, que a recorrente, não atua como intermediária dos produtores rurais na operação de exportação, atuando, na verdade, “como adquirente da produção rural, sendo certo que a operação posterior de exportação é realizada de forma independente”. 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARMADORES ESTRANGEIROS. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE AGENTES MARÍTIMOS. SERVIÇO PRESTADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ISENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369060 ED-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 28/11/2022)



      Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas nas quais afastou-se a aplicação do Tema 674 da repercussão geral, porque não foi comprovada a remessa da mercadoria para o exterior: ARE 1459987, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/10/2023; Rcl 50755, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Dje de 07/03/2023; e RE 1522515, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, de Dje de 19/11/2024.



    Quanto ao RE 1.463.510, de relatoria do ilustre Min. DIAS TOFFOLI, Dje 15/12/2023, no qual foi assegurada a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/1988 à cooperativa que exporta produtos adquiridos dos seus cooperados, nos termos do Tema 674 da repercussão geral, o caso analisado nessa decisão tratou de hipótese em que a cooperativa exporta o produto que é faturado pelo próprio produtor ao importador. Inclusive, os Embargos de Declaração opostos pela cooperativa recorrente foram rejeitados, por meio de decisão publicada em 1º/4/2024, por não haver qualquer contradição relativamente ao termo “faturado” pelo próprio produtor ao importador.



    Da mesma forma, no RE 1.465.921, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 6/12/2023, também foi aplicado o Tema 674/STF para dar provimento ao RE da cooperativas, porque o Tribunal de origem afastou a incidência daquela Tema no caso concreto dos autos, ao fundamento de que a aquisição de produção rural e posterior exportação são operações independentes. 



    De forma diferente, na hipótese ora sob exame, o Tribunal de origem assentou que “a impetrante sequer se deu ao trabalho de trazer aos autos notas fiscais de remessa de mercadoria com fim de exportação com destino a estabelecimento exportador, emitidas por seus associados, a fim de que se pudesse examinar a viabilidade da tese apresentada na petição inicial, do ponto de vista fático”.



    Ou seja, não houve a comprovação de que os produtos se destinavam a exportação, o que como já registrado na presente decisão afasta a incidência do Tema 674 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente